Tribunal: STF
Processo: RHC 213171
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AUTORIA. RECONHECIMENTO. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Valdecir Rodrigues Pascoa contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, Relator, pela qual, em 3.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 708.820/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (três vezes) c/c o parágrafo único do art. 288 do Código Penal (roubo qualificado e associação criminosa) (fls. 13-27, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0018544-33.2005.8.26.0302, Relator o Desembargador Ivo de Almeida, à qual, em 5.7.2021, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento, para reduzir as penas do recorrente para dez anos e seis meses de reclusão e vinte e seis dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal e, de ofício, julgou extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal pela prescrição da pretensão punitiva retroativa (fls. 28-44, e-doc. 1).



    4. Em 25.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0018544-33.2005.8.26.0302, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 708.820/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido monocraticamente em 3.2.2022.



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação. 



    Alega que “não cometeu os delitos ao mesmo imputado e sentenciado em seu desfavor. Como prova disto, é que em sede Policial, Valdecir veio a ser SUPOSTAMENTE reconhecimento como autor do crime no caso em tela. Já em Juízo, os demais corréus afirmaram que sequer o conheciam e as devidas vítimas ouvidas, somente o reconheceram por meio de reconhecimento fotográfico e por voz” (sic, fl. 7, e-doc. 20).



    Argumenta que “um reconhecimento fotográfico e um reconhecimento por voz, não podem ser suficientes para assegurar, com certeza robusta, a condenação e envolvimento de um agente com práticas delituosas” (fl. 7, e-doc. 20).



    Ressalta que “a condenação do Recorrente veio a ser proferida, apesar de os autos contarem com a apresentação nos autos, de prova devidamente comprovada por meio de atestado médico do Doutor Ramiro Abasto Flor Campos, de CRM nº 96846, onde constatava-se que Valdecir encontrava-se a mais de 400 (quatrocentos) quilômetros de distância do local dos fatos” (fl. 7, e-doc. 20).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, é a presente manifestação para requerer que seja por este Egrégio Supremo Tribunal Federal conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL interposto para tornar sem efeito a R. Decisão que indeferiu o Habeas Corpus impetrado em favor do Recorrente, afastando definitivamente o constrangimento ilegal apontado. Tudo por ser medida de Direito e da mais lídima, inteira e indefectível JUSTIÇA” (fl. 9, e-doc. 20).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “RHC. DESCABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 226, DO CPP. PLEITO QUE ENVOLVE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. AFASTADO. PRECEDENTES STF.



    - Pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso” (e-doc. 38).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas.



    10. No julgamento da apelação criminal, ao não acolher o pedido de absolvição por alegada insuficiência probatória, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “A vítima, José Geraldo Valentim, em Juízo, declarou que na noite dos fatos estava em sua casa na companhia de sua esposa e filhos quando foram abordados por seis homens armados, os quais se comunicavam com outros por rádio. Dois roubadores permaneceram em sua companhia, na sala, outros dois com sua esposa e filhos e o restante revirou toda a casa. Os roubadores os ameaçaram o tempo todo de morte, inclusive Valdecir agrediu sua esposa na frente dos seu filhos. Contou que sua cunhada Elizete guardava dinheiro em casa, razão pela qual foi até a residência dela na companhia de alguns roubadores para esperá-la. Nesse momento, o seu irmão Paulo passou e buzinou, então os roubadores o seguiram e o abordaram, subtraindo dinheiro. Logo depois retornaram ao imóvel de sua cunhada, quando Elizete e a família dela foram rendidas. Como havia pouco dinheiro, eles os ameaçaram de morte, tendo então o depoente sugerido que fossem ao mercado, sendo levado, junto com seu irmão, por dois roubadores. No comércio, os agentes subtraíram todo o dinheiro do cofre e, em seguida, todos foram à casa de Elizete. Na sequência, eles fugiram. Em razão do trauma, sua família se mudou para um apartamento e sua filha, que tinha apenas dois anos de idade à época, ainda fala do ocorrido. Recentemente vendeu o estabelecimento comercial. Reconheceu pessoalmente Valdecir, em razão de sua voz e porque ele atuou de forma violenta. Declarou ter reconhecido outros, alguns por foto, também com certeza (Mídia de fls. 837).



    A outra vítima, Silvia Maria de Almeida Prado Valentim, em audiência, confirmou os fatos postos na denúncia, alegando ter sido abordada juntamente com o seu marido e filhos por seis roubadores. Ficou no quarto com seus filhos, enquanto seu marido na sala. Foi agredida por um dos roubadores e caiu no chão. O seu marido foi levado à residência de sua irmã, de seu cunhado e ao mercado, onde houve subtração de dinheiro. Os fatos demoraram cerca de duas horas e depois do ocorrido a família se mudou para um apartamento, pois tinham medo de ficarem na casa. Reconheceu com segurança alguns roubadores, pessoalmente e por fotos, mas não se recorda de quantos (Mídia de fls. 837).



    A vítima, Paulo Cesar Valentim, em audiência, declarou ter sofrido dois roubos, um no dia 05 e outro no dia 12. Quanto ao delito do presente caso disse que avistou o veículo do seu irmão perto de sua casa, oportunidade em que buzinou e dirigiu-se para seu imóvel. No momento em que estava ingressando no local foi abordado por três roubadores que estavam com seu irmão, quando anunciaram o assalto. Eles subtraíram dinheiro de sua residência, o qual estava guardado no interior do carro de sua esposa, e depois foram até o mercado, de lá levando cerca de 300 mil reais que estavam no cofre. Afirmou que o passageiro do veículo era um dos roubadores que participou do crime do dia 05, inclusive ele lhe perguntou se se recordava dele. Confirmou o reconhecimento de alguns roubadores na Polícia, por fotografia e pessoalmente, inclusive Valdeci e Emerson eram dois dos que se recordava. Por fim, disse que avistou Oraci pelas proximidades, pois ele namorava a moça que era vizinha do seu mercado (Mídia de fls. 837).



    A testemunha, Elizete Aparecida de Almeida Prado Ferreira, em Juízo, declarou ter sido abordada ao chegar em casa pelos roubadores, armados com metralhadoras e extremamente agressivos, ameaçando a ela e à sua família e exigindo a entrega do dinheiro. Permaneceu com eles cerca de duas horas e teve um prejuízo de cinco mil reais, pois eles levaram seu salário. Efetuou o reconhecimento com segurança de dois roubadores por fotos e pessoalmente. Acrescentou que Valdecir era o mais violento. Depois do ocorrido ficou doente, necessitando de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com medicações controladas. Por fim, declarou ter tido síndrome de pânico e deixou de trabalhar em razão desse crime (Mídia de fls. 1116)’



    O policial civil, Armando Alvarez Cortegoso Júnior, em audiência, confirmou que ocorreram alguns roubos em que os autores usavam um veículo Vectra de cor prata que, posteriormente foi apreendido em Taquarituba. Alguns dos roubadores foram presos na posse de armas e de rádio comunicadores idênticos aos que teriam sido usados em Jaú.



    Eles negaram a participação nos fatos, mas no cruzamento de dados telefônicos ficou demonstrado que vários deles mantiveram contatos entre si e alguns foram reconhecidos pelas vítimas. (Mídia de fls. 837).



    As testemunhas de defesa arroladas pelo réu José Marcos nada esclareceram a respeito dos fatos (Mídia). (…)



    Em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos foram suficientes para comprovar que os réus foram os autores da prática delitiva.



    As vítimas José, Silvia, Paulo e a testemunha Elizete narraram com riqueza de detalhes a ocorrência da empreitada criminosa e, na Polícia, não tiveram dúvidas em reconhecer, por fotografia e pessoalmente, os réus Valdecir e José Marcos (fls. 16, 18, 20 e 22, 44, 50, 54 e 344/345), reconhecimentos que foram confirmados sob o crivo do contraditório. Somado a isso, elas também reconheceram as armas e os rádios utilizados pelos agentes que foram apreendidos no momento da prisão de Valdecir e de José Marcos, conforme auto de reconhecimento de fls. 39/41.



    Assim, não há razão para se duvidar dos firmes relatos feitos pelas vítimas, bem como do seguro reconhecimento feito por elas na delegacia, posteriormente confirmado em juízo.



    Por outro lado, apesar de as vítimas não terem reconhecidos os demais réus, tal fato não faz deles inocentes” (fls. 33-38, e-doc. 1).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 708.820/SP, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, manteve esse julgado nos seguintes termos:



    “O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma: (...)



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    Ainda, assim prescreve o art. 226 do Código de Processo Penal: (…)



    Esta Corte Superior, inicialmente, entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório’ (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).



    Todavia, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, tendo o colegiado passado a reconhecer, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários.



    Nesse sentido, confira-se: (…)



    Com efeito, o acórdão paradigma traz, pois, ratio decidendi no seguinte sentido: I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.



    Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).



    A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes: (…)



    No caso, ao entender pela comprovação da prática dos crimes de roubo pelo paciente, o Tribunal de origem destacou que:



    ‘Em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos foram suficientes para comprovar que os réus foram os autores da prática delitiva. As vítimas José, Silvia, Paulo e a testemunha Elizete narraram com riqueza de detalhes a ocorrência da empreitada criminosa e, na Polícia, não tiveram dúvidas em reconhecer, por fotografia e pessoalmente, os réus Valdecir e José Marcos (fls.16, 18, 20 e 22, 44, 50, 54 e 344/345), reconhecimentos que foram confirmados sob o crivo do contraditório. Somado a isso, elas também reconheceram as armas e os rádios utilizados pelos agentes que foram apreendidos no momento da prisão de Valdecir e de José Marcos, conforme auto de reconhecimento de fls. 39/41. Assim, não há razão para se duvidar dos firmes relatos feitos pelas vítimas, bem como do seguro reconhecimento feito por elas na delegacia, posteriormente confirmado em juízo’ (fls. 37/38 e-STJ).



    Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verificam-se a presença de provas altamente relevantes, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório” (fls. 1-8, e-doc. 17 – grifos nossos).



    12. Pelo que se tem nos autos, a comprovação da autoria delitiva não se limita ao reconhecimento feito pelas vítimas. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do recorrente, como o reconhecimento das armas e dos rádios utilizados pelos réus, apreendidos no momento da prisão, e o cruzamento de dados telefônicos que demonstraram o contato entre eles.



    Acolher a pretensão do recorrente de absolvição demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas pelas quais se fundamenta a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 207.430-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora